Tribunal: TJSP
Processo: 1048240-59.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora sobre bem móvel – Alegação de fraude à execução – Inexistência de registro da penhora anterior e não demonstração de fraude – Veículo que foi vendido pelo executado e o primeiro comprador o alienou posteriormente à embargante pessoa jurídica – Não demonstração de má-fé desta – Súmula no 375 do C. Superior Tribunal de Justiça - Eventuais fraude contra credores

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora sobre bem móvel – Alegação de fraude à execução – Inexistência de registro da penhora anterior e não demonstração de fraude – Veículo que foi vendido pelo executado e o primeiro comprador o alienou posteriormente à embargante pessoa jurídica – Não demonstração de má-fé desta – Súmula no 375 do C. Superior Tribunal de Justiça - Eventuais fraude contra credores e nulidade decorrente de simulação na primeiro alienação que devem ser examinadas na via própria - Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613607
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048240-59.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante APARECIDA
DA SILVA CALDAS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados BRUNO SÉRGIO
FUSARO e COMERCIAL GERMÂNICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048240-59.2017.8.26.0114 -Voto no 42689
2
VOTO No: 42689
APEL.No: 1048240-59.2017.8.26.0114
COMARCA: Campinas 1a VC
APTE. : APARECIDA DA SILVA CALDAS (JUST GRAT)
APDOS. : BRUNO SERGIO FUSARO e COMERCIAL GERMANICA LTDA.
INTERDO: CAIO CESAR SEGURA FREIRE

EMBARGOS DE TERCEIRO Penhora sobre bem móvel
Alegação de fraude à execução Inexistência de registro da
penhora anterior e não demonstração de fraude Veículo que foi
vendido pelo executado e o primeiro comprador o alienou
posteriormente à embargante pessoa jurídica Não demonstração
de má-fé desta Súmula no 375 do C. Superior Tribunal de Justiça
- Eventuais fraude contra credores e nulidade decorrente de
simulação na primeiro alienação que devem ser examinadas na via
própria - Sentença mantida Apelação improvida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. José Fernando Steinberg
que julgou conjuntamente procedentes dois
embargos
de
terceiros
(autos
n.
1048240-59.2017.8.26.0114
e
n.
1041000-19.2017.8.26.0114) para desconstituir penhora sobre veículo; honorários de
advogado arbitrados em R$-3.000,00 (três mil reais), sendo R$-1.500,00 (mil e quinhentos
reais) para cada um dos patronos dos dois embargantes, observada a justiça gratuita.
Sustenta a apelante embargante que houve fraude à execução, pois as
alienações do veículo se deram após o ajuizamento e penhora do veículo, tanto assim que
no documento de transferência se vê que a data de reconhecimento de firma é posterior
àquela declarada pelo executado e pelo embargante primeiro adquirente BRUNO SERGIO
FUSARO, que ambos são amigos de longa data, que não foi comprovado o pagamento do
veículo pelo apelado primeiro adquirente, que é evidente a simulação praticada por eles,
que o apelado primeiro adquirente, ao ser ouvido em juízo, caiu em contradição ao afirmar
que a transação ocorrera em abril de 2016 e não em fevereiro ou março, como indica o
documento do veículo, que o apelado primeiro adquirente simulou a compra e,
posteriormente, usou o veículo para compra de outro, tudo em benefício do executado,
tanto assim que os veículo foram encontrados na garagem deste e por ele eram utilizados,
conforme documentos que juntou, que o executado de tudo estava ciente, tanto assim que
entrou em contato, e que a apelada segunda adquirente efetuou a venda do veículo mesmo
depois de determinado o seu bloqueio no Detran.
Em resposta, os apelados embargantes batem-se pela manutenção do
decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048240-59.2017.8.26.0114 -Voto no 42689
3
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Não vinga, todavia.
Anote-se, de pronto, que a questão relativa à retirada do bloqueio
judicial do veículo sem ordem judicial é questão estranha a essa demanda, sem prejuízo de
eventual responsabilização, na via adequada, daquele que tenha dado causa ao alegado
dano.
Prosseguindo, a verdade é que, fundando seu inconformismo na
alegação de fraude à execução e tendo sido o bem objeto de alienação não só pelo
executado como também pelo adquirente deste, isto é, estando o veículo na posse de
terceiro que o adquiriu de quem o comprou do executado e inexistindo registro da penhora,
cabia à apelante demonstrar a má-fé não apenas do apelado primeiro adquirente como
também daquele quem para ele vendeu o veículo, conforme entendimento consolidado na
Súmula no 375 do C. Superior Tribunal de Justiça (“O reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente”).
Disso, todavia, não cuidou a apelante.
Como anotado pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, embora haja
inconsistências na primeira operação de venda envolvendo o executado e o primeiro
adquirente, não se pode afirmar que o contrato firmado entre este último e a segunda
adquirente tenha se dado de má-fé.
Com efeito, para se cogitar de fraude à execução, inexistindo
penhora anterior em nome do alienante, exige-se a prova de sua má-fé, o que não se
verifica no que toca à -co-apelada COMERCIAL GERMANICA LTDA.
No que toca ao co-apelado BRUNO SERGIO FUSARO, a verdade é
que aquelas irregularidades apontadas pela apelante, já tendo havido alienação do bem por
ele, servem, quem sabe, de fundamento para eventual discussão de fraude contra credores
ou mesmo declaração de nulidade do negócio jurídico por simulação, matérias, todavia,
que devem ser examinadas em via própria, extrapolando os limites da execução e destes
embargos.
Em resumo, inexistindo registro anterior da penhora em nome do
alienante e não se demonstrando a má-fé da co-apelada pessoa jurídica então proprietária
do veículo, não se pode cogitar de fraude à execução.
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença, tanto pelos seus
próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos
aqui adicionados; tendo em vista este recurso, majoram-se os honorários de advogado para
R$-2.000,00 (dois mil reais) em favor dos patronos de cada uma dos co-apelados,
conforme o disposto nos §§ 8o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil; observar-se-á a
justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048240-59.2017.8.26.0114 -Voto no 42689
4
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator